Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732334-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE DAS NEVES PEREIRA, ELIAS RODRIGUES PINHEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões de IDs 65745343 e 65744592, apresentadas em face dos recursos especiais, diante da certidão de ID 65659574, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar as decisões de IDs 65682768 e 65682765. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024